Tribunal: CARF
Processo: 10166.904311/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904311/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.729 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALDO NEGATIVO. ERRO NA TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
IRRF APURADO A MENOR.
Pelos documentos juntados aos autos, constata-se o erro na totalização dos
rendimentos, o que acarretou o reconhecimento a menor do IRRF. Cabe
portanto a retificação do IRRF reconhecido pela DRJ.
IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR MEIO DO SISTEMA
SIAFI.
Comprovada a retenção do IRRF por meio do sistema SIAFI, que é um sistema
que realiza todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e
contábil do governo federal, há que ser reconhecida as retenções ali
informadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer crédito adicional de saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 6.187,47, totalizando saldo negativo do exercício de 2005 no montante de R$
19.112,03 para compensação de débitos até o limite do crédito reconhecido reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904311/2010-91
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904311/2010-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-43.847, de 26 de julho de
2018, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade contra despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 23672.59094.130406.1.3.02-0212,
em 13/04/2006, e-fls. 73-77, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do
exercício 2005 no valor de R$ 20.918,77, para compensação de débitos da contribuinte.
A compensação não homologada pela autoridade administrativa pelo fato de
confirmar apenas R$ 12.038,71 do total de R$ 34.816,58 como imposto retido na fonte declarada
pela contribuinte no PER/DCOMP.
Como a retenção em fomente foi a única parcela de crédito informada pela
contribuinte no PER/DCOMP e o IRPJ devido foi de R$ 13.897,82 (informado na DIPJ), a
autoridade administrativa concluiu que não havia saldo negativo disponível.
Contra o Despacho Decisório contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade onde alegou que as retenções de imposto de renda na fonte foram as seguintes:

Alegou que o FISCO não identificou as retenções pelo fato da contribuinte ter
identificado indevidamente os códigos arrecadação como 6256 quando deveria tê-los
identificado com o código de arrecadação 6147.
Juntou cópia de notas fiscais e telas do SIAFI e extratos bancários para comprovar
as retenções.
A 3a Turma da DRJ/FOR, com base em informações contidas no sistema DIRF do
FISCO Federal, e considerando que a retenção de imposto de renda corresponde ao percentual de
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904311/2010-91

1,2% dos rendimentos brutos (do total de 5,85% de retenção sobre os rendimentos brutos pelo
código de arrecadação 6147), elaborou a tabela de retenções abaixo:

Por ter reconhecido o IRRF no montante de R$ 14.783,67, a DRJ concluiu que a
contribuinte teria direito a crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 12.924,56, conforme
discriminado no quadro abaixo, no qual estão especificados os valores declarados em
PER/DCOMP, os valores confirmados pela autoridade administrativa e os valores reconhecidos
pela DRJ:

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 08/08/2018 (e-fl. 96).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 05/09/2018 (e-fls. 100-111) onde alega que houve um equívoco por parte da 3a
Turma da DRJ/FOR que inverteram o rendimento bruto relativamente à Base Aérea de Brasília
(CNPJ 00.394.429/0006-15) ao considerar R$ 824.005,32 ao invés de R$ 842.005,32, do que
teria resultado crédito a menor de R$ 216,00.
Aduz a Recorrente que esse crédito a menor refletiria no saldo negativo
reconhecido pela DRJ, que deveria ser alterado de R$ 12.924,56 para R$ 14.999,67.
Além disso, a Recorrente juntou comprovante de rendimentos da fonte pagadora
Comando Aéreo Regional, CNPJ 003.94429/0026-69, no valor de R$ 29.455,08, dos quais R$
5.971,47 corresponderiam ao IRRF que, segundo a mesma, deveria ser adicionado ao saldo
negativo reconhecido pela DRJ, aumentando-o para R$ 18.896,03, deduzidos de R$ 12.924,56 e
acrescidos do valor relativo ao comprovante de rendimentos juntados neste recurso voluntário de
R$ R$ 5.971,47 e da diferença de R$ 216,00 relativo ao equívoco no cálculo pela DRJ.
Requer ao final a reforma do acórdão de manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904311/2010-91

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A irresignação da Recorrente em relação ao acórdão diz respeito a duas questões:
i) – erro na apuração do IRRF relativo à fonte pagadora Base Aérea de Brasília
(CNPJ 00.394.429/0006-15) ao ser considerado como rendimento bruto R$ 824.005,32 ao invés
de R$ 842.005,32, no que teria resultado crédito a menor de R$ 216,00;
ii) – não reconhecimento do IRRF da fonte pagadora Comando Aéreo Regional,
CNPJ 003.94429/0026-69, no valor de R$ 29.455,08, dos quais R$ 5.971,47 corresponderiam ao
IRRF.
Vejamos então cada um dos itens:
i)em relação à fonte pagadora Base Aérea de Brasília (CNPJ 00.394.429/0006-
15):
Assiste razão á Recorrente, uma vez que na manifestação de inconformidade a
Recorrente já relacionava as notas fiscais (excerto abaixo colacionado) e o valor retido em fonte,
bem como juntou cópia das referidas notas fiscais e telas do SIAFI às e-fls. 8-27:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904311/2010-91

À e-fl. 55 a Recorrente elaborou uma planilha com a relação dos rendimentos e
das retenções, abaixo reproduzida:

Constata-se que houve efetivamente um erro na totalização pela DRJ. Ao somar a
coluna dos rendimentos chega-se a um total de R$ 842.005,32, como alega a Recorrente, e não
R$ 824.005,32 como reconheceu a DRJ.
Assim, o valor correto da retenção de imposto de renda retido é R$ 10.104,06 (R$
842.005,32 x 1,2%) e não R$ 9.888,06 tal como reconhecido pela DRJ.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904311/2010-91

ii) em relação ao reconhecimento do IRRF da fonte pagadora Comando Aéreo
Regional, CNPJ 003.94429/0026-69:
A Recorrente informou no PER/DCOMP a retenção de R$ 7.782,22 da fonte
pagadora CNPJ 003.94429/0026-69:

A retenção não foi confirmada pela Autoridade Administrativa:

Constata-se que a DRJ também não reconheceu as retenções da fonte pagadora
CNPJ 00.394429/0026-69:

Na manifestação de inconformidade a Recorrente havia informado que em relação
a fonte pagadora CNPJ 003.94429/0026-69 apresentava os seguintes documentos:

Verifico, contudo, que as notas físcais apresentadas estão com data de 19/12/2003,
embora haja a informação manualmente inserida que o recebimento ocorreu em 02/01/2004. Não
havia sido anexada a tela do SIAFI para comprovação das retenções.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904311/2010-91

No recurso voluntário a Recorrente juntou a tela abaixo reproduzida da e-fl. 111,
no qual se constata o recebimento de R$ 497.622,36 da fonte pagadora CNPJ 003.94429/0026-
69. O total retido foi de R$ 29.455,08 dos quais R$ 5.971,47 correspondem ao IRRF.

O valor de IRRF confirmado com a apresentação da tela do SIAFI (R$ 5.971,47) é
menor do que o valor informado pela Recorrente no PER/DCOMP de retenção pela fonte
pagadora CNPJ 003.94429/0026-69 (R$ 7.782,22).
Assim, considero confirmado a retenção de IRRF no montante de R$ 5.971,47 da
fonte pagadora CNPJ 003.94429/0026-69.
Retificando os valores reconhecidos pela DRJ teremos as seguintes retenções
reconhecidas:
CNPJ
Razão Social
Rend. Bruto
IRRF
00.394.429/0006-15
Base Aérea de Brasília
842.005,32
10.104,06
00.394.429/0040-17 Primeiro Centro Integrado Defesa Aérea
299.464,59
3.593,58
00.394.429/0080-04
Base Aérea de Anápolis
52.000,41
624,00
00.394.429/0124-60
Centro de Lançamento de Alcântara
56.502,41
678,03
00.394.429/0026-69
VI Comando Aéreo Regional
497.622,36
5.971,47
Total
20.971,14
As retenções confirmadas pela Autoridade Administrativa foram as seguintes:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904311/2010-91

Dessa forma, utilizando a mesma base de cálculo usada pela DRJ (e que não foi
contestada pela Recorrente), e a retenção de imposto de fonte no valor de R$ 33.009,85 (sendo
R$ 12.038,71 reconhecida pela Autoridade Administrativa e R$ 20.971,14 reconhecidos por esta
Turma julgadora), teremos saldo negativo apurado de R$ 19.112,03, conforme abaixo
discriminado:

PER/DCOMP
Desp.
Decisório
DRJ
CARF
IRPJ Devido
13.897,82
13.897,82
13.897,82 13.897,82
Retenções
34.816,58
12.038,71
26.822,,38 33.009,85
Estimativas Compensadas
0,00
0,00
0,00
0,00
Somas Parcelas Crédito
34.816,58
12.038,71
26.822,38 33.009,85
Saldo Negativo Apurado
20.918,76
0,00

Saldo Negativo Reconhecido pela
DRJ

12.924,56

Saldo Negativo Reconhecido pelo
CARF

19.112,03
Portanto, o crédito adicional reconhecido no presente acórdão será de R$
6.187,47.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo crédito adicional de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 6.187,47, totalizando
saldo negativo do exercício de 2005 no montante de R$ 19.112,03 para compensação de débitos
até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital